Tribunal: TJES
Processo: 5018004-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018004-51.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE PEREIRA ALVES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO CELULAR. COMPRA REALIZADA NO PICPAY. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONSUMIDOR INFORMOU AO BANCO PARA CANCELAR A TRANSAÇÃO ENQUANTO AINDA ESTAVA PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO NO JULGAMENTO. INVERSÃO É INSTRUMENTO PROCESSUAL DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5018004-51.2023.8.08.0048

Recorrente: LUZINETE PEREIRA ALVES

Recorrido: PICPAY SERVIÇOS S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões ID 6694211 em especial alegando a inépcia do recurso tendo em vista a ausência de dialeticidade recursal.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUZINETE PEREIRA ALVES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que se trata de ação declaratória de inexistência de débito;
c)
que a recorrente teve seu celular roubado e que nele não havia armazenado suas senhas de contas pessoais;
d)
que a autora sofre de problemas de saúde emocional e se viu muito abalada com a situação, por conta disso demorou registrar o Boletim de Urgência;
e)
que o Boletim de ocorrência apenas foi validado cerca de quatro dias após o ocorrido;
f)
que a inércia da polícia militar não pode ser usada para atribuir a responsabilidade à recorrente;
g)
que não foi invertido o ônus da prova em favor da consumidora;
h)
que as compras realizadas em seu cartão fugiram do perfil de consumidor da recorrente;
i)
que pugna pelo conhecimento do recurso para modificar a sentença, inverter o ônus da prova, para extinguir a exigibilidade do débito e indenizar a autora pelos danos morais sofridos.

Defiro à recorrente os benefício da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de declaração de inexistência de débito, bem como se houve falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização por danos morais.

Preliminarmente, quanto à alegação de dialeticidade recursal, tenho que a razão distancia-se da parte recorrida, explico.

A dialeticidade recursal consiste no pressuposto de admissibilidade pelo qual a parte é obrigada a impugnar os pontos da sentença que entende que merece reforma, expondo os fundamentos para tanto.

Ocorre que nos presentes autos, a parte impugna os pontos da sentença que pretende alterar, notadamente que seja deferida a inversão do ônus da prova com a consequente reanálise dos pedidos iniciais.

Assim,
repilo
a preliminar aventada.

No que tange à inversão do ônus da prova, a parte alega que é hipossuficiente técnica e que deve o ônus ser invertido nos termos do art. 6, VIII do CDC. Todavia, o pedido final do recurso é para que seja conhecido e provido para reformar o julgamento do mérito processual.

É sabido que a inversão do ônus probatório é uma técnica de cunho instrutório e deve ser feita de modo a possibilitar a defesa da outra parte, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 9º e 10º do CPC.

É esse o entendimento do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c STJ sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento. 2. A inversão do ônus da prova na sentença importa em cerceamento do direito de defesa das partes e erro procedimental, ocasionando um vício que não pode ser sanado em segundo grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória.
3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível Número: 5001279-60.2021.8.08.0014. Desembargador: Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 26/Oct/2021) grifos meus

Assim, ante ausência de pedido para reabertura da instrução probatória, em atenção ao princípio da adstrição, bem como que já finalizada a instrução probatória, tenho que não é devida a requerida inversão.

Quanto ao mérito, o ônus probatório incumbe ao autor quanto o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Compulsando com detença os autos, tenho que a autora comprovou a existência de furto do seu aparelho celular, por meio do Boletim de Urgência ID 6694075. Salienta-se que apesar da data da emissão ser no dia 20/06/2023, é sabido que boletins confeccionados pela internet possuem prazo para validação.

Desse modo, considerando que o e-mail de ID 6694076 comprova a confecção do Boletim no dia 16/06/2023, bem como que o e-mail de ID 6694077 confirma a validação do Boletim no dia 20/06/2023, tenho que o Boletim foi confeccionado em tempo hábil, antes da compra impugnada pela parte autora.

No que se refere à inexistência do débito, como se trata de fato negativo, cabe ao réu a comprovação de fato que modifique as alegações autorais.

Alega o réu/recorrido que para efetivar a transação, é necessário utilizar biometria facial, bem como que dois dias após a subtração do aparelho, a senha do aplicativo foi alterada, com indicação de que a senha havia sido alterada por meio do e-mail pessoal no dia 17/06/2023 e que para tanto seria necessário a inserção de dados pessoais tais como CPF com validação por SMS ou e-mail.

Ocorre que na ligação colacionada aos autos pela autora, foi informado que o furto do aparelho celular e dos documentos da recorrente, os quais possuem informações como CPF e RG. Destarte, é notória a forma que os terceiros conseguiram acesso aos dados pessoais da autora.

Ademais, estando em posse do celular da autora, é certo que os terceiros teriam acesso ao e-mail da parte.

Insta registrar que a recorrente na ligação gravada e juntada pela recorrente, há informação (ID 6694185 ) que no dia que ligou a conta ainda estava em processamento, de modo que poderia a instituição financeira ter cancelado a compra.

Assim, tenho que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a compra no valor de R$ 1.574,85 foi realizada pela autora, o que resulta no direito de declaração de inexigibilidade da dívida.

É sabido que a parte recorrida responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Ora, na situação em apreço verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrido, uma vez que dados pessoais e dados contratuais da parte recorrida foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada negociação do valor por estelionatários, seguida por invasão de conta bancária com transferências via pix, causando prejuízo do consumidor.

Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

Dado os fatos supra apresentados
a parte recorrida também é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à recorrente, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC, art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Assim, há de ser considerado que a autora entrou em contato com o réu no dia 17/06/2023, informando que tinha sido furtada, que não reconhecia uma compra a qual ainda não havia sido processada, sendo que o réu nada fez para cancelar a transação, o que além de danos patrimoniais, gerou enorme desconforto psicológico para a autora, havendo, portanto, dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUZINETE PEREIRA ALVES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a integralidade da sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)

DECLARAR
a inexigibilidade do débito de R$1.574,85 (mil quinhentos e setenta e quatro e oitenta e cinco reais), perante à autora;

b)

CONDENAR
o réu/recorrido a indenizar a parte autora/recorrente por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa já atualizada na data do arbitramento, devendo o valor ser acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso - 17/06/2023 (Súmula 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)